Tribunal: TJMT
Processo: 1031530-13.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031530-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE KRACIK - CPF: 969.614.659-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), FLABIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL - CPF: 565.979.329-00 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HELIO RIBEIRO DE MORAES registrado(a) civilmente como HELIO RIBEIRO DE MORAES - CPF: 044.984.109-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0018-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–

PROCEDENCIA
–
PRELIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO –
CONFIGURADA –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO QUE CONVERTEU A EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA
EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVO MARCO INTERRUPTIVO –
CITAÇÃO REALIZADA
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
AUSÊNCIA DE I
NÉRCIA INJUSTIFICADA DO CREDOR –
REQUISIT
O ESSENCIAL NÃO CONFIGURADO – LEI
N
o
14.195/2021 – IRRETROATIVIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECURSO
PROVIDO.

1.
É nula a
intimação direcionada a advogado que não mais detém poderes para representar a parte
nos autos
.

2
. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1604412/SC), a configuração da prescrição intercorrente exige a presença cumulativa de dois requisitos: o decurso do prazo previsto em lei e a inércia injustificada do titular da pretensão em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3
. A decisão que converteu a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, homologando a desistência quanto ao devedor principal e delimitando a execução exclusivamente em face do avalista/garantidor, constitui novo marco interruptivo da prescrição.

4
. Não há que se falar em prescrição intercorrente quando não transcorrido o prazo prescricional entre o novo marco interruptivo e a citação do executado, tampouco demonstrada a inércia injustificada do credor.

5
. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, que desvincula a prescrição intercorrente da inércia do credor, não retroage para atingir processos em curso quando de sua publicação, conforme entendimento consolidado do STJ.

6
. Apelo
provido.
-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
BRF S.A
contra a
sentença que julgou procedente os
Embargos à Execução
para declarar prescrita a dívida
da
execução de título judicial de
no 0003785-47.2001.8.11.0003,condenandoa parte embargada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas suas razões

a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, visto que foi direcionada a advogado que havia renunciado ao mandato.

No mérito, sustenta a não ocorrência da prescrição i
ntercorrente, argumentando que o
título executivo judicial foi constituído pela sentença que transitou em julgado em 14/03/2019, sendo a citação do executado realizada em 04/09/2023, ou seja, menos de 5 ano
s após a constituição do título.

Afirma que n
ão houve inércia da exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme ente
ndimento jurisprudencial do STJ.

Ressalta que a
Lei 14.195/2021, que alterou o regime da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente.

Alternativamente, pleiteia que, em caso de manutenção da prescrição, sejam aplicados os ônus de sucumbência à parte embargante/apelada, com base no princípio da causalidade, ou que seja dispensado o pagamento conforme previsto no §5o do art. 921 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo embargante/apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Na origem, a apelante
ajuizou execução para entrega de coisa incerta (posteriormente convertida para execução por quantia certa), fundada em Instrumento Particular de Alteração de Contrato de Compra e Venda de Soja no 2.137/97, firmado em 10/09/1998, em face de
HÉLIO RIBEIRO DE MORAES
(devedor principal) e
FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL
(avalista/garantidor).

A execução foi distribuída em 16/07/2001 e a citação do embargante/apelado (
FLÁBIO
) ocorreu em 30/09/2002. Após diversos atos processuais, incluindo pedidos de suspensão e tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, em 29/01/2019 foi proferida decisão convertendo a ação para execução por quantia certa no valor de R$ 219.856,86 e homologando a desistência em rela
ção ao devedor principal
HÉLIO.

Em 04/09/2023, o embargante/apelado foi novamente citado, ocasião em que opôs Embargos à Execução, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da BRF S/A
por
suposta cessão de crédito à ADM Exportadora e Importadora S/A e, no mérito, a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo sentenciante julgou procedentes os embargos, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa, mas reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que transcorreram mais de 10 anos entre a ciência da parte exequente do
resultado negativo da penhora SISBAJUD em 20/09/2013 e a data da sentença.

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da intimação

Assiste razão à apelante
quanto à alegação preliminar de nulidade da intimação
.

Conforme documentado nos autos, o advogado
Marcus Vinícius de Carvalho Rez
e
nde Reis,
anteriormente constituído pela BRF S/A
,
apresentou renúnc
ia ao mandato em 15/05/2024 (ID.
155808752), requerendo expressamente seu descadastramento e o cadastramento dos novos procuradores substabelecidos.

Contudo, a intimação da sentença foi indevidamente direcionada a este advogado qu
e não mais representava a parte, vejamos:

É pacífico o entendimento de que a intimação direcionada a advogado que não mais detém poderes para representar a parte é nula. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO QUE RENUNCIOU AO
MANDATO
OUTORGADO.
NULIDADE .
POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS. ANULAÇÃO DA INTIMAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS PROFERIDOS POSTERIORMENTE. NOVA INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSCRITOR CONSTANTE DA PROCURAÇÃO, A FIM DE OPORTUNIZAR O OFERECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO, COM O RE
GULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO.
(TJ-RN - AC: 01001409720178200136, Relator.: EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/10/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

Assim, reconheço a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, a tempestividade do recurso interposto.

No mérito

No mérito,
de se destacar
que o título executivo que embasa a execução é o Instrumento Particular de Alteração de Contrato de Compra e Venda de Soja no 2.137/97, celebrado em 10/09/1998.

Como a relação jurídica foi formada na vigência do Código Civil de 1916, aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. Considerando que não havia transcorrido mais da metade do prazo
vintenário
previsto no CC/1916, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto
no artigo 206, § 5o, I, do CC/2002, tendo como termo inicial a data de vigência da nova lei (11/01/2003).

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o REsp no 1604412/SC, afetado como representativo de controvérsia repetitiva, para a configuração da prescrição intercorrente, são necessários dois requisitos cumulativos: (i) o decurso do prazo previsto em lei e (
ii
) a inércia do titular da pretensão em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

No caso em análise, a decisão de 29/01/2019 (ID
.
68374100), que converteu a execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, homologando a desistência quanto ao devedor princ
ipal
HÉLIO
constituiu
em novo marco interruptivo da prescrição, dando novo fôlego à pretensão executória em face do avalista/garantidor, ora apelado.

De se ressaltar que
a partir dessa decisão que delimitou o objeto da execução exclusivamente em face do avalista, houve nova citação do executado em 04/09/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC/2002, contados da fixação do novo objeto da execução.

Nesse contexto, considerando que entre a data da decisão que delimitou o novo objeto da execução (29/01/2019) e a citação do executado (04/09/2023) não decorreu o prazo prescricional quinquenal, não h
avendo
que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, mesmo que não se considerasse a decisão de 29/01/2019 como marco interruptivo da prescrição, não
se verifica
a
configuração do segundo requisito exigido pelo STJ para caracterização da prescrição intercorrente: a inércia injustificada do credor.

Conforme se extrai dos autos, a exequente promoveu diversas diligências para localização de bens penhoráveis, não se configurando a desídia necessária para caracterização da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é a orientação firmada pelo STJ:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inér
cia injustificada do exequente.
(STJ -
AgInt
no REsp n. 2.087.384/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024)

De
se destacar
, ainda, que a sistemática introduzida pela Lei 14.195/2021, que desvincula a prescrição intercorrente da inércia do credor, não se aplica retroativamente aos processos em curso quando de sua publicação, conforme entendimento já consolidado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicaçã
o. Precedente.
(STJ -
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
de 10/10/2024)

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada, determinando-se o prosseguimento da execução.

Diante de
todas essas considerações,
dou
provimento
ao recurso para a
fastar o reconhecimento da prescrição intercorrente,
e julgar improcedentes os embargos à execução,
determinando
o prosseguimento da execução.

Inverto os
ônus
da
sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025